Tribunal: TCU
Processo: 035.466/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9343/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, considerando o parecer da unidade instrutiva acostado à peça 110 dos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 035.466/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.5. Representação legal: Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto (21.359/OAB-DF) e outros, representando Bruno Campos Barretto, Carlos Passos Bezerril, Decio Luiz Vieira Mesquita, Eduardo Souza Grivot de Grand Court, Joao Carlos da Cunha Bastos, Leonam dos Santos Guimaraes, Luiz Augusto Santos Guimaraes Pereira e Monica Regina Reis; Marco Aurelio Dias Aquino (118475/OAB-RJ) e outros, representando Eletrobrás Termonuclear S.a.; Amilton Themistocles de Lima (75.432/OAB-RJ), representando Aava Locacoes e Transportes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Décio Luiz Vieira Mesquita e Luiz Augusto Santos Guimarães Pereira; 1.6.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis Mônica Regina Reis, Bruno Campos Barreto, João Carlos da Cunha Bastos, Eduardo Sousa Grivot de Grand Court, Leonam dos Santos Guimarães, Carlos Passos Bezerril, deixando, entretanto, em caráter excepcional, de aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, em razão do disposto no art. 22, § 2o do DecretoLei 4.657/1942, alterado recentemente pela Lei 13.655/2018, e do entendimento constante do Acórdão 70/2020-TCU-Plenário ; 1.6.3. dar conhecimento da presente deliberação ao representante, à Eletrobras Termonuclear S/A, e aos responsáveis, informando-lhes de que o seu conteúdo poderá ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.